Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. MOTIVO DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo provas suficientes de que o réu efetuou disparo de arma de arma de fogo, dúvidas não restam da correição da sentença condenatória.
2. Diante da falta de provas produzidas na fase judicial, que comprovem a ocorrência do crime de ameaça, adequada a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. A negativação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal deve ser fundamentada nas circunstâncias concretas dos fatos. Estando narrado na denúncia que o crime se deu por motivo fútil, não há razões que justifiquem o afastamento da avalição negativa dos motivos do crime e muito menos a reforma da pena aplicada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu da imputação pela prática do crime de ameaça.